Tribunal: TCU
Processo: 010.578/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Nova Fátima/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Manoel Santos de Oliveira e Amado Moreira da Cunha, ex-prefeitos de Nova Fátima/BA nas gestões, respectivamente, de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Amado Moreira da Cunha (CPF: XXX.487.485-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Santos de Oliveira (CPF: XXX.686.425-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável acima mencionado, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/1/2012 997,50 24/1/2012 37,50 24/1/2012 27,00 24/1/2012 52,50 24/1/2012 712,50 24/1/2012 513,00 24/1/2012 997,50 26/1/2012 27,00 26/1/2012 513,00 30/1/2012 295,00 30/1/2012 329,00 6/3/2012 1.187,50 6/3/2012 40,00 6/3/2012 31,10 6/3/2012 31,10 6/3/2012 62,50 6/3/2012 62,50 6/3/2012 760,00 6/3/2012 590,90 6/3/2012 590,90 6/3/2012 1.187,50 4/4/2012 3.991,72 12/4/2012 153,00 26/4/2012 5.000,00 3/5/2012 5.023,48 16/5/2012 225,00 13/6/2012 3.924,48 20/6/2012 4.775,00 11/7/2012 5.000,00 17/7/2012 1.880,48 17/7/2012 2.275,00 14/8/2012 148,80 17/8/2012 1.880,48 17/8/2012 3.412,50 23/8/2012 300,00 23/8/2012 307,00 23/8/2012 368,00 23/8/2012 368,00 23/8/2012 500,00 23/8/2012 230,00 23/8/2012 180,00 23/8/2012 171,00 23/8/2012 499,72 23/8/2012 401,16 23/8/2012 408,56 4/10/2012 1.880,48 4/10/2012 3.412,50 23/10/2012 1.880,48 23/10/2012 3.412,50 23/10/2012 263,00 22/11/2012 230,00 24/1/2012 60,00 24/1/2012 27,00 24/1/2012 27,50 24/1/2012 27,00 24/1/2012 65,80 24/1/2012 522,50 24/1/2012 513,00 24/1/2012 513,00 24/1/2012 1.140,00 24/1/2012 1.250,20 12/4/2012 192,00 12/4/2012 207,00 3/5/2012 1.036,99 24/1/2012 47,50 24/1/2012 902,50 3/2/2012 52,75 3/2/2012 1.002,25 3/2/2012 1.002,25 3/2/2012 52,75 9/2/2012 1.070,00 3/5/2012 1.678,98 23/3/2012 62,50 23/3/2012 31,10 23/3/2012 31,10 23/3/2012 36,10 23/3/2012 62,50 23/3/2012 685,90 23/3/2012 590,90 23/3/2012 590,90 23/3/2012 1.187,50 23/3/2012 1.187,50 4/4/2012 2.837,80 12/4/2012 62,50 12/4/2012 1.187,50 13/4/2012 5.000,00 3/5/2012 3.013,44 10/5/2012 62,50 10/5/2012 1.187,50 14/5/2012 825,50 16/5/2012 1.086,14 16/5/2012 270,00 16/5/2012 148,80 13/6/2012 3.748,31 20/6/2012 2.387,50 28/6/2012 62,50 28/6/2012 62,50 28/6/2012 1.187,50 28/6/2012 1.187,50 11/7/2012 10.000,00 17/7/2012 1.137,50 17/7/2012 1.782,31 15/8/2012 225,00 15/8/2012 240,00 15/8/2012 676,00 15/8/2012 198,00 15/8/2012 192,00 15/8/2012 271,00 15/8/2012 525,50 15/8/2012 414,50 15/8/2012 387,50 16/8/2012 62,50 16/8/2012 1.187,50 17/8/2012 1.137,50 17/8/2012 1.782,31 23/8/2012 5.000,00 23/8/2012 5.000,00 23/8/2012 688,41 4/10/2012 1.801,50 4/10/2012 1.137,50 19/10/2012 384,00 19/10/2012 648,00 19/10/2012 387,50 19/10/2012 279,00 19/10/2012 378,00 23/10/2012 1.785,61 23/10/2012 1.137,50 23/10/2012 576,50 20/11/2012 1.801,50 20/11/2012 1.137,50 22/11/2012 500,00 19/12/2012 5.405,68 13/1/2012 27,00 13/1/2012 27,00 13/1/2012 513,00 13/1/2012 513,00 13/1/2012 600,00 24/1/2012 27,00 24/1/2012 27,00 24/1/2012 513,00 24/1/2012 513,00 3/2/2012 478,50 3/2/2012 643,55 3/2/2012 847,00 3/2/2012 245,00 3/2/2012 508,50 7/2/2012 526,25 28/2/2012 31,10 28/2/2012 31,10 28/2/2012 590,90 28/2/2012 590,90 28/2/2012 280,00 1/3/2012 31,10 1/3/2012 590,90 14/3/2012 10.000,00 30/3/2012 683,00 4/4/2012 31,10 4/4/2012 31,10 4/4/2012 31,10 4/4/2012 590,90 4/4/2012 590,90 4/4/2012 590,90 11/4/2012 901,45 12/4/2012 297,60 12/4/2012 432,00 8/5/2012 31,10 8/5/2012 31,10 8/5/2012 31,10 8/5/2012 590,90 8/5/2012 590,90 8/5/2012 590,90 13/6/2012 31,10 13/6/2012 31,10 13/6/2012 31,10 13/6/2012 590,90 13/6/2012 590,90 13/6/2012 590,90 9/7/2012 31,10 9/7/2012 31,10 9/7/2012 31,10 9/7/2012 590,90 9/7/2012 590,90 9/7/2012 590,90 17/7/2012 31,10 17/7/2012 31,10 17/7/2012 31,10 17/7/2012 590,90 17/7/2012 590,90 17/7/2012 590,90 18/7/2012 400,00 18/7/2012 348,00 18/7/2012 270,00 18/7/2012 198,00 18/7/2012 234,00 18/7/2012 315,00 18/7/2012 201,60 18/7/2012 339,50 7/8/2012 56,50 7/8/2012 1.073,50 14/8/2012 590,00 14/8/2012 590,00 14/8/2012 264,00 17/8/2012 4.000,00 17/8/2012 590,90 23/10/2012 31,10 23/10/2012 31,10 23/10/2012 31,10 23/10/2012 31,10 23/10/2012 31,10 23/10/2012 31,10 23/10/2012 590,90 23/10/2012 590,90 23/10/2012 590,90 23/10/2012 590,90 23/10/2012 590,90 23/10/2012 590,90 23/10/2012 471,00 23/10/2012 336,00 23/10/2012 342,00 23/10/2012 207,00 23/10/2012 336,00 22/11/2012 422,00 23/11/2012 31,10 23/11/2012 31,10 23/11/2012 31,10 23/11/2012 590,90 23/11/2012 590,90 23/11/2012 590,90 25/1/2012 1.497,00 26/1/2012 2.510,50 26/1/2012 1.460,00 14/2/2012 1.441,50 28/2/2012 660,00 28/2/2012 257,40 27/3/2012 7.000,00 11/4/2012 700,00 26/4/2012 10.000,00 26/4/2012 4.000,00 16/5/2012 905,00 16/5/2012 270,00 16/5/2012 560,00 16/5/2012 900,00 16/5/2012 569,00 16/5/2012 606,30 16/5/2012 1.582,00 16/5/2012 602,00 16/5/2012 600,00 16/5/2012 806,40 16/5/2012 1.582,00 17/5/2012 1.702,00 15/6/2012 1.097,00 15/6/2012 905,00 15/6/2012 800,50 15/6/2012 1.700,00 15/6/2012 900,00 15/6/2012 1.430,40 15/6/2012 566,40 15/6/2012 1.003,20 15/6/2012 915,00 20/6/2012 800,50 13/8/2012 1.400,00 13/8/2012 360,00 13/8/2012 6.199,20 13/8/2012 1.074,00 14/8/2012 1.800,00 14/8/2012 800,00 14/8/2012 998,40 14/8/2012 1.718,00 23/8/2012 600,00 24/8/2012 3.500,00 17/9/2012 1.270,50 17/9/2012 1.996,80 17/9/2012 600,00 17/9/2012 1.780,00 17/9/2012 2.001,00 18/9/2012 982,60 19/10/2012 777,00 19/10/2012 1.824,00 19/10/2012 2.467,00 19/10/2012 1.096,00 19/10/2012 1.300,00 19/10/2012 581,00 9.4. aplicar ao Sr. Manoel Santos de Oliveira (CPF: XXX.686.425-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão aos Srs. Amado Moreira da Cunha e Manoel Santos de Oliveira; ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.